Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706149-49.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO EMBARGADO: ALINE SA TELES DAVILA, MARCELO BORGES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar, a cada parte autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Da gratuidade. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente é hipossuficiente, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida. 4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da matéria. Não prospera a alegação do réu/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Ademais, restou preclusa a oportunidade de o réu requerer a realização de perícia, tratando-se, portanto, de nítida inovação vedada nesta sede recursal. Preliminar Rejeitada. 5. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, porque analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Ademais, é certo que o juízo de origem ofertou ampla e completa fundamentação, abordando todos os pedidos levantados na inicial e em contestação. Preliminar rejeitada. 6. Dispõe o art. 5.o, X, da Constituição da República que a honra das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). 7. No caso dos autos, restou devidamente comprovado pelas provas carreadas que o recorrente praticou atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade. Subir em cima do muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável. Trata-se, indiscutivelmente, de violação aos direitos da personalidade dos autores, especialmente à dignidade da pessoa humana. 8. Ressalte-se, ainda, que, para piorar a situação, as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram. 9. O problema de saúde relatado pelo réu não o isenta de responsabilidade, pois tem plena consciência de seus atos, conforme demonstra em sua defesa. 10. Portanto, deve a parte ré responder pelos danos morais ocasionados aos autores, uma vez que os seus atos superam o mero aborrecimento, interferindo de forma intensa em direitos da personalidade das vítimas, ao adotar expressões que acarretam ofensa a dignidade e humilhação. Ainda, em consequência da constatação do ato ilícito praticado pela parte ré, não prospera o pedido contraposto para que a parte autora fosse condenada por danos morais sob o fundamento de que teria ocasionado danos em decorrência de estar realizando uma obra. 11.Quanto ao valor arbitrado entendo razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos. 12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. 13. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação, contudo ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1416029, 07061494920218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega que o acórdão recorrido é contraditório e omisso em razão da ausência de indicação de quais provas foram consideradas para a condenação. Argumenta, ainda, que o Boletim de Ocorrência, por si só, não está acometido pela certeza jurídica inequívoca em relação aos fatos relatados pelo declarante, pois trata-se de mera declaração unilateral sem a observância do efetivo contraditório e que é dever do julgador enfrentar a integralidade dos fatos e das provas e justificar satisfatoriamente a tomada de decisão. Contrarrazões apresentadas. 3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Aa rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais se baseou, precipuamente, na desnecessidade de produção da respectiva prova. Conforme o item 4 do acórdão, concluiu-se que o acervo probatório já existente nos autos se mostrou suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Portanto, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a preliminar seria rejeitada por ser a prova pericial prescindível ao caso em questão. 5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação às provas que foram utilizadas para formar a convicção do julgador, é certo que não apenas o boletim de ocorrência formulado pelo autor foi utilizado. O embargado trouxe aos autos uma série de vídeos (Ids 30616338 e seguintes) que corroboram as suas alegações e fundamentaram a decisão tomada. Consoante o item 7 do acórdão (ID 34740745): "No caso dos autos, restou devidamente comprovado pelas provas carreadas que o recorrente praticou atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade. Subir em cima do muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável. Trata-se, indiscutivelmente, de violação aos direitos da personalidade dos autores, especialmente à dignidade da pessoa humana". 6. Nesse mesmo sentido, o item 8 do julgado frisa que: "Ressalte-se, ainda, que, para piorar a situação, as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram". 7. No caso em concreto, portanto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. Embora não citadas nominalmente no voto, todas as provas juntadas foram apreciadas. 8. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. 9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 10. Embargos conhecidos e rejeitados. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1635774, 07061494920218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, IX, e 5o, XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), a Corte Suprema entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal